Tribunal: STF
Processo: AI 762476
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      DEVOLUÇÃO 
   DE PRAZO RECURSAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE PROCESSUAL. AFRONTA ÀS 
   GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
   INCISO XXXV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 
1. Matéria eminentemente 
   infraconstitucional, que não enseja a abertura da via 
   extraordinária.
2. De mais a mais, eventual ofensa às garantias 
   constitucionais do processo apenas ocorreria de modo reflexo ou 
   indireto.
3. A jurisdição foi prestada de forma completa, em 
   decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos 
   interesses da parte agravante, o que não configura cerceamento de
   defesa.
Agravo regimental desprovido.